Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-77.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015375-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDUARDO CORREA DE ARRUDA - CPF: 036.462.521-03 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO E CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – FATO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS CONSERVATÓRIOS DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL – INSCRIÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovada a cessão de crédito, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, bem como a origem da dívida mediante a juntada do contrato, instruído com documento pessoal, a inscrição efetuada nos órgãos de proteção ao crédito é devida, praticada no exercício regular de direito.

A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, que motivou a improcedência da pretensão, dispõe o artigo 293 do Código Civil que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 1.757,63), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, uma vez que apesar de comprovada a cessão de crédito e a origem da dívida, não houve comprovação da notificação do devedor quanto aos termos da cessão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
EDUARDO CORREA DE ARRUDA
em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (23/08/2019).

Por pertinência, intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no valor R$ 1.757,63 (um mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), referente ao contrato nº. 21162500195129, inclusa no SCPC em 23/08/2019, objeto dos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, pois houve cessão de crédito, tendo recebido através de contrato de cessão a carteira de direitos da Via Varejo, de modo que inexiste ato ilício e dano moral a ser indenizado.

Alegou que, nos termos do artigo 293, do Código Civil, independentemente da notificação, o cessionário pode tomar as medidas destinadas à conservação de seu direito, sendo mesmo dispensável, nos termos da Súmula 404, do STJ, o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, excluir a indenização por dano moral por se tratar de devedor contumaz, devendo ser aplicada a Súmula 385, do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões.

No curso do processo, mesmo sem ser parte nos autos, a empresa Via Varejo juntou recurso e, após, requereu a restituição do valor do preparo em razão do recurso interposto erroneamente nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO DA EMPRESA VIA VAREJO E DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS

Destaco que no curso do processo, mesmo sem ser parte nos autos, a empresa Via Varejo juntou recurso e, após, requereu a restituição do valor do preparo em razão do recurso interposto erroneamente nestes autos.

Houve igual pedido por
e-mail
formulado pela causídica da empresa Via Varejo, a qual fora devidamente comunicada, também por
e-mail
, quanto à incorreção do pedido de restituição, nos seguintes termos:

Boa tarde,

Prezada Advogada

Conforme e-mail enviado em minutos anteriores, segue resposta ao pedido.

Em primeiro lugar, informo que se mostra impossível o despacho do processo no momento por conta da sessão de julgamento ocorrida na data de ontem.

Logo, o processo está concluso para julgamento e, assim, o único ato judicial possível é o lançamento do voto e acórdão proferido ou a sua retirada de julgamento.

Não obstante isso, informo que fora feito o estudo do pedido e encaminhamento de minuta à magistrada, que a ratificou no sentido de que o pedido deve ser indeferido por inobservância das regras próprias do pedido de restituição do preparo, notadamente o endereçamento e competência para apreciação do pedido.

Isso porque há normativa própria que regula esses pedidos, qual seja, o Manual de Restituição de Custas Processuais e Taxas, o qual pode ser acessado nesse link:
https://www.tjmt.jus.br/Noticias/55572#.X67jEWhKiM8
.

Portanto, em consonância com o manual, os pedidos devem ser direcionados à Diretoria do Foro.

À vista disso, presto as informações para que se possa adiantar e agilizar o pedido adequadamente.

Por favor, em razão da impossibilidade de prolação de decisão no processo, no momento, solicito seja informada a necessidade de posterior decisão ou se estas informações são suficientes.

Sem mais.

Respeitosamente,

Em assim sendo, resta justificado o equívoco na interposição do recurso por parte da empresa Via Varejo, bem como resta prejudicada a análise do pedido de restituição, que exige respeito ao procedimento previsto no Manual de Restituição de Custas Processuais e Taxas, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

DO RECURSO DA PROMOVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Inicialmente, destaca-se que o magistrado de origem reconheceu a comprovação da contratação originária e a comprovação da cessão de crédito, porém julgou parcialmente procedente a pretensão inicial porque não teria havido a comprovação da notificação do devedor quanto aos termos da cessão de crédito.

A despeito da sentença proferida, o recurso deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez a notificação do devedor quanto à cessão de crédito não impede a prática de atos conservatórios do crédito cedido.

Com efeito, restando comprovada a cessão de crédito, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, bem como a origem da dívida mediante a juntada do contrato, instruído com documento pessoal, a inscrição efetuada nos órgãos de proteção ao crédito é devida, praticada no exercício regular de direito.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, que motivou a improcedência da pretensão, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, conforme dispositivo que cito:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça e de outros Tribunais:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art. 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1401075/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 27/05/2014).

Assim, considerando que a parte promovida agiu no exercício regular de seu direito, de rigor a improcedência da pretensão não havendo se falar em ato ilícito ante a suposta ausência de notificação quanto aos termos da cessão de crédito, nos termos acima.

Por fim, justifico que a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão público é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida.

Apenas para afastar a tese invocada em impugnação e evitar futura oposição de embargos declaratórios, não prevalece a tese da parte promovente de que a cessão de crédito fora celebrada após a restrição. Alega a parte promovente que a inscrição ocorreu em 23.08.2019 e que a emissão do termo de cessão se deu em 09.12.2019, o que não lhe assiste razão, uma vez que a Certidão emitida quanto à cessão de crédito consigna que o instrumento de cessão de crédito é de 15/12/2017, tendo sido registrado em cartório em 10.10.2018.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020